Tribunal: STF
Processo: ARE 1391871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS, ADEMAIS, MINIMAMENTE APTOS A DESCONSTITUIREM O MÉRITO DA DECISÃO, MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se, como relatado, de agravo interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra decisão monocrática pela qual concedi habeas corpus de ofício para tornar insubsistente a condenação, pelo TJSC, do policial militar Luiz Gustavo Santos de Almeida por suposto crime de tortura contra suspeitos que se evadiram de abordagem policial, tendo em vista a desproporcionalidade da condenação, o princípio do in dubio pro reo, a ausência de qualquer conclusividade dos laudos periciais, a contradição com as provas e conclusões do mesmo caso e na mesma época na esfera cível, o caráter subsidiário e fragmentário do direito penal.   

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, no mérito, os argumentos do recorrente são aptos a desconstituir a decisão recorrida.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. De início, constato a ausência de impugnação completa e específica, pela parte recorrente, de todos os argumentos da decisão recorrido. Assim, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF.

    4. No mais, o recurso efetivamente não trouxe elementos minimamente aptos a desconstituir ou alterar as conclusões da monocrática, a qual permanece hígida e deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento.